Tribunal: STF
Processo: Rcl 49308
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Marcio da Silva, na qual se alega a inobservância, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Carlópolis/PR, daquilo que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADPF 347-MC/DF e na Reclamação 29.303-AgR/RJ.
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece seguimento. 
    Apenas pela narrativa exposta na petição inicial não é possível asseverar que a audiência de custódia não tenha sido efetivamente realizada. Nenhum dos documentos trazidos são esclarecedores nesse sentido. Nem mesmo há notícia de que a defesa tenha requerido à autoridade reclamada a realização da referida audiência.
    O § 2° do art. 988 do novo Código de Processo Civil – CPC estabelece que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.
    Cabe destacar que constitui 
    “[...] dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, acertada é a decisão do relator em indeferir o processamento inicial” (trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator, no julgamento da Rcl 9.471 AgR/MG, pela Segunda Turma).
    Com efeito, do exame dos presentes autos é possível verificar que a defesa não juntou aos autos qualquer documento que possa corroborar suas alegações.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator